Tribunal: STF
Processo: ARE 1455213
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA ADI SUSCITADA PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO GONÇALO DO AMARANTE. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 26-A, CAPUT, § 1º, INCISOS I A VI, E § 2º, DA LEI Nº 047/2008. ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS AOS CARGOS QUE REVELAM O DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO ART. 26, INCISOS II E V, ARTS. 86 E 87 DA CARTA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS 131 E 132 DA CARTA FEDERAL AOS ENTES MUNICIPAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CRIAÇÃO DE PROCURADORIAS MUNICIPAIS, TAMPOUCO DE SUA VINCULAÇÃO À OCORRÊNCIA DE CONCURSOS PÚBLICOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PRECEDENTES DO STF. 



    - Analisando o tema em foco, o STF decidiu: Alegação de ofensa aos arts. 131 e 132 da Constituição Federal. Inocorrência. Normas constitucionais de reprodução não obrigatória pelos entes municipais. Inexistência de obrigatoriedade de os municípios instituírem Procuradorias Municipais." (doc. eletrônico 2, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensas aos art. 131, § 2º e 132, caput; da Carta Magna.



     



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei nº 047/2008, com acréscimo da Lei complementar nº 61/2013). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF.



    Logo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator